Tribunal: TJDFT
Processo: 0709415-35.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Crimes de receptação e porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa dos antecedentes. Fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para os tipos penais. Mantida a pena-base fixada na sentença para o crime de receptação porque benéfica ao réu. 2a Fase. Agravante da multirreincidência e atenuante da confissão espontânea. Compensação integral. Não cabimento. Incidência da fração de aumento de 1/12. Penas intermediárias redimensionadas. Concurso material presente. Regime prisional fechado. Adequação. Pena pecuniária reduzida. Proporcionalidade com a reprimenda corporal. Recurso conhecido e parcialmente provido.